Tribunal: TCU
Processo: 028.364/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de reprovação parcial da prestação de contas dos recursos federais transferidos ao município de Tacaratu/PE para ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, a ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao FNDE e ao responsável; 9.3. dar ciência desta decisão ao Departamento de Polícia Federal em Salgueiro/PE, em referência a pedido de informações para instrução do IPL 0203/2016-4 (DPF/SGO/PE); 9.4. informar aos interessados/responsável que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os autos e encerrar o processo.